Tribunal: STJ
Processo: 0004109-87.2022.8.13.0183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2462403 - MG (2023/0316422-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J A B DA S
ADVOGADO
: ELCIONE APARECIDA CARDOSO - MG066682
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
FEMINICÍDIO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III,
, DO CPP.
D
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTOU A ABSOLVIÇÃO OPERADA
PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DETERMINANDO A SUBMISSÃO DO
AGRAVANTE A NOVO JÚRI. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CORTE
QUE NÃO IDENTIFICOU
A QUO
SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO A JUSTIFICAR A ESCOLHA
ADOTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 619 DO CPP.
OMISSÃO
NÃO
CONSTATADA.
REGIMENTAL.
MERO
INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
ANÁLISE DE SUPOSTA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:54:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 20992860-ef24-43db-83af-0c7bf0d2e4b9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2462403 - MG (2023/0316422-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J A B DA S
ADVOGADO
: ELCIONE APARECIDA CARDOSO - MG066682
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
FEMINICÍDIO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III,
, DO CPP.
D
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTOU A ABSOLVIÇÃO OPERADA
PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DETERMINANDO A SUBMISSÃO DO
AGRAVANTE A NOVO JÚRI. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CORTE
QUE NÃO IDENTIFICOU
A QUO
SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO A JUSTIFICAR A ESCOLHA
ADOTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 619 DO CPP.
OMISSÃO
NÃO
CONSTATADA.
REGIMENTAL.
MERO
INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
ANÁLISE DE SUPOSTA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J A B DA S contra a decisão
monocrática de minha lavra, assim ementada (fl. 766):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FEMINICÍDIO TENTADO. VIOLAÇÃO
DO ART. 593, III, D, DO CPP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTOU A
ABSOLVIÇÃO OPERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DETERMINANDO
A
SUBMISSÃO
DO
RECORRENTE
A
NOVO
JÚRI.
PLEITO
DE
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CORTE A QUO QUE
NÃO IDENTIFICOU SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO A JUSTIFICAR A
ESCOLHA ADOTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
PRECEDENTES. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 619 DO CPP.
IMPROCEDÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, improvido o recurso.
Documento eletrônico VDA49897509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/08/2025 18:42:46
Código de Controle do Documento: 8e38df41-55a5-4b76-9ea3-d481b9753cd1

Em suas razões, a defesa afirma que, no recurso especial apresentado pelo
agravante não se questiona quais das provas existentes deve preponderar, ou qual a
repercussão de cada uma na formação do convencimento judicial. O que se apresenta
(fl. 769).
é um pedido de (re)valoração das provas
Sustenta, ainda, que houve omissão do acórdão, pois, se efetivamente o
Tribunal de origem houvesse analisado as teses defensivas da mesma forma como fez
(fl. 803).
com as da acusação, o resultado seria outro
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, requerendo, ainda, a
análise da nulidade da sentença de pronúncia, por ausência de materialidade e de
(fl. 804).
indícios suficientes de autoria, por ser questão de ordem pública
É o relatório.
VOTO
Sem razão o agravante.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua
utilização como forma de expressar a insatisfação com o
ora questionado, na
decisum
tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.
Com efeito, esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus
(AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda
próprios fundamentos
Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe
).
10/12/2019
No caso, as razões do regimental não são capazes de alterar o
entendimento anteriormente alcançado.
Como afirmei monocraticamente, com relação à alegada violação do art.
593, III, , do CPP, observei que o Tribunal de origem entendeu não haver lastro
d
probatório mínimo a justificar a absolvição, de forma que se autoriza a anulação do
julgamento por contrariedade à prova dos autos. Eis os termos em que o assunto em
questão fora tratado no acórdão recorrido (fls. 629/630 – grifo nosso):
[...]
Sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania popular,
previsto no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da CF/88, mister se faz o respeito à
decisão do Conselho de Sentença.
[...]
Documento eletrônico VDA49897509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/08/2025 18:42:46
Código de Controle do Documento: 8e38df41-55a5-4b76-9ea3-d481b9753cd1

Com efeito, os jurados, com base na íntima convicção, podem optar pela
versão, daquelas que lhe foram apresentadas em Plenário de Julgamento, que
lhes pareceu mais crível, mas isso quando tiver respaldo nas provas colacionadas
ao feito.
Pois bem, no presente caso, examinando minuciosamente as provas
constantes dos autos, tenho que a decisão a que chegou o Conselho de Sentença,
,
realmente, apresenta-se manifestamente contrária às provas colhidas no feito
senão vejamos.
,
In casu a única tese defensiva, registrada na ata do julgamento do Tribunal
do Júri (documento de ordem 229), foi a de “desclassificação para lesão corporal
leve”. Todavia, após reconhecerem a ocorrência e a materialidade do crime, os
jurados votaram "sim" ao quesito da autoria (documento de ordem 226), decidindo
de forma incontestavelmente contrária à prova dos autos.
Nesse contexto, sendo a tese principal da defesa a de desclassificação para
lesão corporal leve, não tendo ela, em momento algum, sustentado a tese de
negativa de autoria; resta evidente que o Conselho de Sentença não poderia
absolvê-lo da imputação, pois, por mais que os jurados julguem por íntima
convicção, estão adstritos às teses defensivas debatidas em plenário.
Diante disso, a contradição apontada impede a verificação da vontade real
dos Jurados, o que contamina o julgamento de nulidade absoluta, a teor do que
prevê o parágrafo único do art. 564 do Código de Processo Penal.
É importante ressaltar, ainda, que o acusado, nas oportunidades em que foi
ouvido, assume ter partido para cima da vítima em poder de uma faca, negando,
contudo, o dolo de matar, de tal sorte que a decisão absolutória dos jurados não
.
encontra amparo nas provas produzidas
Portanto, a despeito da soberania das decisões do Tribunal do Júri, é preciso
que o Conselho de Sentença, ao acolher uma das vertentes que lhe foram
expostas em plenário, opte por uma versão que tenha um mínimo de sustentação
nas provas produzidas, o que não ocorreu no presente caso.
[...]
Nesse contexto, urge anotar que a absolvição do réu pelos jurados, com
base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e
irrevogável. O Tribunal pode cassar a decisão quando entender configurada total
(AgRg
dissonância da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em Plenário
no AREsp n. 1.824.933/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do
TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe
– grifo nosso).
17/8/2021
24/8/2021
A propósito, esta Corte tem entendimento de que, não obstante a previsão
do quesito geral previsto no art. 483, III, do Código de Processo Penal, a decisão
absolutória deve possuir um lastro probatório mínimo, admitindo-se a sua anulação,
por uma só vez, sob o fundamento de que seria manifestamente contrária à prova dos
autos.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO.
INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO
AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APELAÇÃO. ART. 593, III,
"D", DO CPP. CASSAÇÃO DO VEREDITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "decisão
monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e
Documento eletrônico VDA49897509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/08/2025 18:42:46
Código de Controle do Documento: 8e38df41-55a5-4b76-9ea3-d481b9753cd1

tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a
sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de
interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a
matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado
pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, DJe
).
28/3/2019
2. É cediço que a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o HC
313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria,
uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso
ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda
que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos,
não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos,
vencidos este Relator e os Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da
Fonseca e Antonio Saldanha Palheiro.
3. Não basta que o Tribunal aponte elementos de prova favoráveis à
argumentação do Ministério Público para se cassar um veredito favorável ao
acusado, é preciso que os julgadores expliquem que a tese defensiva não
corresponde a nenhum elemento de prova, o que não ocorreu na espécie, em que
a tese de legítima defesa encontra amparo, ao menos, no depoimento do acusado,
de sorte que não cabe falar em dissociação completa da conclusão do Conselho
de Sentença do conjunto fático-probatório dos autos.
4. A competência para avaliar as provas da culpabilidade ou inocência do
réu, nos crimes dolosos contra a vida, é do tribunal do júri. A reversão de seu
veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às
provas dos autos. Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário
e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com espeque no
art. 593, III, "d", do CPP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 854.877/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
– grifo nosso).
11/12/2023
18/12/2023

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA
DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 483, III, DO
CPP. RECURSO MINISTERIAL. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. DECISÃO
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS
VEREDITOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.
1. Ressalvada pessoal compreensão pessoal diversa, uniformizou o Superior
Tribunal de Justiça ser inadequado o
em substituição a recursos especial e
writ
ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem
ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Ao prever a Lei n. 11.689/2008 que podem os jurados absolver o acusado
mesmo sem rejeitar a existência do fato ou sua autoria (art. 483, inc. III, do CPP),
apenas facilitou ao juiz leigo o acolhimento de teses quaisquer da defesa ou
mesmo expressar diretamente seu convencimento final pela absolvição. Houve
simplificação dos quesitos, não ampliação dos poderes do Júri.
3. Permanece na nova sistemática de quesitação garantido ao Tribunal de
Apelação o exame de conformidade mínima da decisão dos jurados à prova dos
autos, por única vez (art. 593, III, , c/c § 3o, do CPP).
d
4.
não conhecido.
Habeas corpus
(HC n. 288.054/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
3/10/2014

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
HABEAS CORPUS
CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA
PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVIMENTO DO APELO ACUSATÓRIO, PARA
DETERMINAR A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. ART. 483,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIBERALIDADE DOS
JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SÓ SE AFASTA NA
HIPÓTESE DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARGUIDA
IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO MINISTERIAL NOS CASOS DE ABSOLVIÇÃO
GENÉRICA.
IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
REVERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO
Documento eletrônico VDA49897509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/08/2025 18:42:46
Código de Controle do Documento: 8e38df41-55a5-4b76-9ea3-d481b9753cd1

PROCESSO LEGAL.
NÃO CONHECIDO. ORDEM
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
3. O art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade
em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado
mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na
hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria. Por
outro lado, referido juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo
ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que
o
distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-
decisum
se manifestamente contrário às provas colhidas.
[...]
6. Ordem de
não conhecida. Ordem concedida de ofício para
habeas corpus
cassar o acórdão que determinou a submissão do paciente a novo julgamento,
ficando restabelecida a decisão absolutória de primeira instância.
(HC n. 243.716/ES, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
–
28/3/2014
grifo nosso).
Assim, entendi que para concluir de maneira diversa daquela alcançada pelo
Tribunal
, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, vedado em
a quo
recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR E DA
ÍNTIMA
CONVICÇÃO
DOS
JURADOS.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA
RECURSO IMPROVIDO.
SEARA FÁTICO/PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há violação ao princípio da soberania dos veredictos, inserto no artigo
5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, nos casos em que, com
espeque na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, o
Tribunal de origem, de forma fundamentada, entende que a decisão dos jurados
não encontra suporte na prova produzida sob o crivo do contraditório.
2. O acórdão impugnado, apreciando o conjunto probatório dos autos, conclui
que a decisão dos jurados, soberano na análise dos crimes dolosos contra a vida,
era manifestamente contrária à prova dos autos.
3. Na espécie, consignou-se que malgrado a resposta positiva aos quesitos
acerca da materialidade e autoria do homicídio, os jurados absolveram o acusado,
por clemencia e piedade, um dos argumentos levantados pela defesa.
4. A mudança do julgado para possibilitar o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.477.395/RN, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
– grifo nosso).
2/2/2016
Quanto à violação do art. 619 do CPP, alegou a defesa que, a partir do
momento em que o acórdão escolheu analisar apenas os argumentos do Ministério
Público, sem enfrentamento das teses defensivas apresentadas nas contrarrazões de
apelação e nos embargos declaratórios restou configurada a omissão, bem como a
(fl. 675).
falta de prestação jurisdicional, fazendo do recorrente um mero espectador
Documento eletrônico VDA49897509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/08/2025 18:42:46
Código de Controle do Documento: 8e38df41-55a5-4b76-9ea3-d481b9753cd1

Não foi isso, entretanto, que observei. A bem da verdade, pelos trechos
contidos nos acórdãos exarados no julgamento da apelação e dos embargos de
declaração, verifica-se que todas as questões foram apreciadas na origem, tendo o
Tribunal
lançado fundamentação suficiente para justificar a anulação do
a quo
julgamento por contrariedade ao acervo probatório sustentado em plenário, como se
confere pelos trechos citados anteriormente.
Logo, não há vício de fundamentação no pronunciamento judicial em
segunda instância, mas mero inconformismo do agravante com o resultado que lhe
fora desfavorável, circunstância essa inapta a ensejar a oposição de aclaratórios.
Sobre o tema, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO PENAL E PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO
LOCAL. NÃO CONSTATAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. ABSOLVIÇÃO DO
AGENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NÃO
RATIFICADOS EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO
POLICIAL. STANDARD PROBATÓRIO. NÃO DIFERENCIAÇÃO. CONFIRMAÇÃO
COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. NECESSIDADE. PLEITO DE
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DECRETO ABSOLUTÓRIO MANTIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração, espécie de
recurso com fundamentação eminentemente vinculada, destinam-se a sanar
ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão
existentes no julgado, hipóteses de incidência não constatadas – pela Corte
ordinária – no caso em comento.
2. Na hipótese, à luz do subjacente sistema da persuasão racional das
provas, o Colegiado estadual aclarou que, malgrado o recorrido tenha confessado
extrajudicialmente sua participação no delito de roubo qualificado, não houve sua
corroboração em juízo. Outrossim, o Tribunal embargado esclareceu que no
depoimento do policial em juízo – único elemento judicializado citado – houve o
seguinte conteúdo: a foto de fl. 324 (João) se parece muito com o rapaz que o
agrediu. Na oportunidade, o Parquet embargante chama a referida declaração de
reconhecimento, mas sequer confirmado em juízo, por outros elementos de
convicção, para fins de regular comprovação da imputada autoria delitiva.
3. Nesse contexto, ao reputar o Tribunal ordinário que absolvição do apelante
impõe-se, diante da ausência de provas judicializadas que reconstruam sua
participação no delito denunciado, dessume-se a ausência da reclamada ofensa ao
art. 619 do CPP, consubstanciada em mero inconformismo da parte.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.330.095/MG, Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe
– grifo nosso).
4/9/2024
Por fim, requer a defesa a análise da nulidade da sentença de pronúncia,
por ausência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, por ser questão de
(fl. 804).
ordem pública
Documento eletrônico VDA49897509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/08/2025 18:42:46
Código de Controle do Documento: 8e38df41-55a5-4b76-9ea3-d481b9753cd1

Ora, além de não haver desenvolvido qualquer argumentação mínima para
fundamentar referido ponto, observo que tal pretensão sequer comporta conhecimento,
por constituir indevida inovação de tese nesta sede recursal.
Com efeito, é incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e
invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal
(AgRg no REsp n. 1.156.971/RS, Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe
).
19/2/2015
Além disso, anoto que as nulidades processuais devem ser arguidas em
momento oportuno, sob pena de preclusão, não podendo ser suscitadas
posteriormente por inércia da parte alegante, revelando-se em nulidade de algibeira
(AgRg no AREsp n. 2.660.578/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
de
).
4/7/2025
E, nesse cenário, tenho que a defesa não logrou êxito em demonstrar em
seu regimental argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão
monocrática ora combatida, as quais devem ser mantidas
pelos seus próprios
in totum
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49897509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/08/2025 18:42:46
Código de Controle do Documento: 8e38df41-55a5-4b76-9ea3-d481b9753cd1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.462.403 / MG
Número Registro: 2023/0316422-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00041098720228130183 10000230003212 10000230003212004 41098720228130183
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J A B DA S
ADVOGADO : ELCIONE APARECIDA CARDOSO - MG066682
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J A B DA S
ADVOGADO : ELCIONE APARECIDA CARDOSO - MG066682
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51032502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: 5af99c39-3ab9-4f48-a194-6001ed04891e

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: 5af99c39-3ab9-4f48-a194-6001ed04891e